Tribunal: TCU
Processo: 003.219/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 389609 (Objeto: Prática de condutas ilícitas por parte do gestor da unidade b-89 do Sest Senat/Paciência, na capacitação profissional para jovens aprendizes, localizada no Rio de Janeiro. Supostas manipulações intencionais para inflacionar o número de matrículas em cursos; matrículas fantasmas; recrutamento coercitivo; assédios; manipulação de frequência; repasses financeiros indevidos, configurando possível desvio de recursos públicos e superfaturando a produção dessa unidade.)

Inteiro teor:
Acórdão 4059/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, inciso III, art. 235, art. 237, inciso IV, e 250, inciso I, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da representação e determinar o arquivamento, dando ciência ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.219/2025-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Serviço Social do Transporte - Conselho Nacional. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio ambiente e Desenvolvimento Sustentável (AudSustentabilidade). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.